Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719296-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO, KARINA BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo determinou o cancelamento da distribuição do feito e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que as autoras, ora agravantes, não recolheram as custas iniciais (ID 131048786). As agravantes foram intimadas para esclarecerem se ainda tinham interesse no prosseguimento do recurso (ID 37659739). Na petição acostada ao ID 37915210, as agravantes noticiam a desistência do recurso, tendo em vista a prolação de sentença nos autos principais, havendo assim a clara perda do objeto, motivo pelo qual afirmam que irão interpor apelação. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, manifestou-se também pelo não conhecimento do recurso, uma vez que a decisão impugnada não mais subsiste, em razão da prolação de sentença (ID 37965615). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora